Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes.
5. A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “O inconformismo da embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.